Tribunal: TJES
Processo: 5025442-08.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Cirurgia
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025442-08.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REINALDO TAVARES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5025442-08.2024.8.08.0012
ORIGE
M
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. VERBA FIXADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o acórdão de ID 16917817. Alega a embargante a existência de omissão e contradição no julgado, afirmando que a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa resulta em quantia irrisória, requerendo a aplicação do arbitramento por equidade previsto no art. 85, § 8º do CPC.

2. O acórdão embargado negou provimento ao recurso inominado do Estado, mantendo a sentença de procedência que determinou a realização de cirurgia bucomaxilofacial.

3. No dispositivo do referido acórdão, constou expressamente:
“7. Por força da sucumbência recursal, condena-se o Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa...”
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão de ID 16917817 padece de omissão ou contradição quanto à fixação da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

6. No caso vertente, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou a matéria relativa à sucumbência recursal de forma clara e expressa, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, em estrita observância ao que preceitua o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

7. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o critério legal de fixação adotado, buscando a majoração da verba via apreciação equitativa. Todavia, os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado por discordância da parte quanto ao valor arbitrado, quando este foi fixado dentro dos parâmetros legais previstos para o rito dos Juizados Especiais.

8. Inexistindo os vícios apontados, a manutenção do acórdão tal como lançado é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

9.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
, mantendo-se o acórdão de ID 16917817 em todos os seus termos. 10. Sem condenação em novas custas ou honorários nesta sede.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)